Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704426-52.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP AGRAVADO: MICHELLE DE MELO SILVA DECISÃO Considerando o equívoco apontado pela recorrente na petição de ID 46535397, reconsidero a decisão de ID 46128543 e defiro o processamento do agravo interno interposto, ID 46085180. Prejudicada a análise dos embargos de declaração. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora